Tribunal: TJDFT
Processo: 0722159-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722159-91.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MARGARET APARECIDA JUNQUEIRA DE MATTOS, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR